Tribunal: TJMT
Processo: 1023150-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023150-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), ELEZEEL DIAS PEREIRA - CPF: 035.985.151-70 (AGRAVANTE), ELIAMARA DIAS PEREIRA - CPF: 050.848.531-28 (AGRAVANTE), ELIAS DIAS PEREIRA - CPF: 329.543.521-91 (AGRAVANTE), ERICA TATIANE PEREIRA SAWITZKI - CPF: 046.568.211-10 (AGRAVANTE), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em mandado de segurança, em que se buscava o recebimento de recursos administrativos e a suspensão da exigibilidade de crédito tributário pela autoridade coatora.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar que determine o recebimento dos recursos administrativos interpostos, afastando a exigência da identificação do número de instrumento do crédito contestado.

III. Razões de decidir

3. O artigo 980, § 7o, inciso VII, do RICMS/MT, exige que o recurso administrativo contenha a identificação completa do instrumento de exigência tributária.

4. A dilação probatória necessária à elucidação dos fatos obsta a concessão de liminar em mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"A ausência de prova documental pré-constituída e a necessidade de dilação probatória desautorizam a concessão de liminar em mandado de segurança”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; RICMS/MT, art. 980, § 7o, VII, e art. 1.031.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000924-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/09/2024; TJMT, N.U 1001856-65.2021.8.11.0033, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELEZEEL DIAS PEREIRA, ELIAMARA DIAS PEREIRA, ELIAS DIAS PEREIRA e ÉRICA TATIANE DIAS PEREIRA SAWITZKI
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1029467-61.2024.8.11.0041 impetrado contra ato do
COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - CPAT
, indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na determinação para que fossem recebidos os recursos voluntários interpostos pelas partes agravantes e suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

As partes recorrentes alegam, em síntese, que a decisão de inadmissão dos recursos administrativos por parte da autoridade coatora viola princípios constitucionais como o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.

Sustentam, ainda, que o índice aplicado para correção dos valores do ITCD está em desconformidade com a legislação, motivo pelo qual buscaram o reconhecimento do direito à aplicação da taxa Selic.

Com base nesses fundamentos, pleiteiam pela antecipação de tutela recursal para compelir a autoridade administrativa a receber os recursos voluntários e suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do agravo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 234992657).

As partes agravantes interpuseram agravo interno, ocasião em que juntaram documentos novos (Id. 237445657).

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos (Ids. 246250668 e 246250669).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 250246667).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Elezeel Dias Pereira, Eliamara Dias Pereira, Elias Dias Pereira e Érica Tatiane Dias Pereira Sawitzki
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1029467-61.2024.8.11.0041 impetrado contra ato do
Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário - CPAT
, indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na determinação para que fossem recebidos os recursos voluntários interpostos pelas partes agravantes e suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

Sabe-se que para o deferimento da tutela de urgência pleiteada no presente recurso, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
[sem destaque no original].

As partes agravantes impetraram o mandado de segurança n. 1029467-61.2024.8.11.0041 contra ato tido como ilegal, supostamente praticado pelo Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT, em que buscam a concessão de tutela de urgência para serem recebidos os recursos voluntários n. 51291353/2024, 51291364/2024, 51291372/2024 e 51291390/2024, afastando a exigência prevista no art. 1.031, §1o, I do RICMS/MT, sob a alegação de ilegalidade na inadmissão dos recursos administrativos e consequente retenção do direito de revisão do débito tributário.

O d. Juízo de origem indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que “
a autoridade coatora deixou de receber os recursos voluntários, em razão da ausência de documentos essenciais para o julgamento do administrativo do recurso, conforme se observa na negativa acostada ao ID: 162053730. Diante disso, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo ora Impetrado, que possa amparar a concessão da liminar pretendida.
” (Id. 234168675, p. 72/76).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à suposta ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o recebimento e processamento de seus recursos voluntários.

As partes agravantes aduzem que a indicação de número de instrumento constitutivo para a admissibilidade do recurso é meramente formal, inexistindo previsão legal para tanto, e que o não acolhimento do recurso impede a revisão de erro no cálculo de correção monetária aplicada sobre o ITCD.

Como destacado pelo d. Juízo de origem, “
a autoridade coatora deixou de receber os recursos voluntários, em razão da ausência de documentos essenciais para o julgamento administrativo do recurso
”.

Não obstante as alegações das partes agravantes, percebe-se que o art. 980, § 7o, inciso VII, do RICMS/MT, determina que o recurso voluntário interposto pelo contribuinte deve conter, no mínimo a “
identificação completa do instrumento de exigência tributária a que se referem a impugnação e o recurso”
.

Tal previsão reforça que o não atendimento a essa exigência compromete o processamento adequado do recurso, visto que impede a autoridade administrativa de verificar, de forma completa e precisa, os elementos necessários para a análise do pedido.

Assim, a exigência de uma instrução processual mínima é medida que se impõe para garantir o devido trâmite e a segurança jurídica no processo administrativo tributário.

Diante disso, numa análise de cognição sumária e não exauriente, percebe-se que a autoridade administrativa agiu conforme a regulamentação estadual ao exigir a documentação prevista no art. 980, § 7o, inciso VII c/c art. 1.031, ambos do RICMS/MT.

A suposta falta de cumprimento dessas exigências impossibilita a tramitação do recurso, pois compromete a análise dos motivos de fato e de direito apresentados, além de prejudicar a identificação do instrumento de exigência tributária questionado.

Além disso, verifica-se que nos documentos acostados ao feito de origem não há cópia dos recursos voluntários protocolizados no sistema da SEFAZ/MT, impossibilitando a análise completa da existência de ilegalidade no não recebimento do recurso administrativo pela autoridade coatora.

Importa registrar que a questão está sendo discutida em sede de mandado de segurança, em que se faz indispensável que a prova esteja pré-constituída, sem admitir dilação probatória, tampouco a complementação posterior de documentos.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“[...]

A ausência de prova documental pré-constituída e a necessidade e de dilação probatória desautorizam a concessão de liminar em mandado de segurança.”
(TJMT, N.U 1000924-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024)

“[...]

O Mandado de Segurança tem por requisito a comprovação inequívoca de direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída, não havendo espaço para dilação probatória”.

(TJMT, N.U 1001856-65.2021.8.11.0033, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 28/06/2024).

Por fim, quanto aos documentos “novos” juntados pelas partes agravantes em sede de agravo interno, esses não podem ser considerados, em observância à regra dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, porquanto incumbe à parte instruir o pedido inicial com os documentos necessários à comprovação do direito alegado, sendo admitida a juntada posterior apenas quando os documentos forem decorrentes de fatos supervenientes ou desconhecidos anteriormente pela parte, o que não é o caso das petições iniciais e espelho dos protocolos dos recursos administrativos (Ids. 237445661 e 237445663).

A partir dessas premissas, ao menos neste momento de cognição sumária e não exauriente, não se identificam elementos que demonstrem a probabilidade do direito a ensejar a alteração da decisão agravada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024